Tribunal: TJMT
Processo: 1000260-05.2023.8.11.0024
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Recurso no: 1000260-05.2023.8.11.0024
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
Recorrente: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP
Recorridas: WAGNER VINICIUS BORGES VIEIRA AZEVEDO, LETICIA REZENDE DA SILVA BORGES VIEIRA, FLAVYA APARECIDA REZENDE
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 15 de abril de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REFLEXOS DA PANDEMIA. COVID 19. DANO MORAL E MATERIAL. SENTENÇA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE PROVA. FATOS AMPLAMENTE COMPROVADOS COM A EXORDIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID 19. LEI 14.034/2020. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. EXCEPCIONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu falha na prestação de serviços, em razão da ausência de restituição dos valores pagos pelos consumidores pelos serviços posteriormente cancelados. Reconhecida a restituição do valor desembolsado e indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos consumidores.
2. O cerne da questão consiste em analisar se a recorrente faz jus à indenização por danos morais e materiais, em razão do cancelamento do voo contratado, decorrente dos efeitos da pandemia, pretendendo a improcedência da demanda ou a minoração das quantias fixadas.
3. Com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.
4. O art. 3°, §2°, dispõe que havendo cancelamento de voo, deverá ser oferecido ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiros, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantida as condições aplicáveis ao serviço contratado.
5. Denota-se dos autos que após o cancelamento do pacote de viagens, o valor desembolsado pelos requerentes não foi restituído, ferindo a legislação especial publicada na época da pandemia causada pelo COVID-19.
6. No caso em tela, os consumidores adquiriram pacote de viagens com hospedagem e transporte aéreo entre Cuiabá-MT x Fortaleza-CE x Cuiabá-MT.
7. O pacote foi cancelado em razão da pandemia.
8. Pois bem. Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso não deve ser provido, posto que os consumidores comprovaram o cancelamento dos pacotes, sem que lhes fossem restituídos os valores efetivamente pagos, nos termos da legislação vigente durante a pandemia.
9. Importante consignar que houve tentativa de solução do ocorrido perante o PROCON-MT, tendo sido tal tentativa infrutífera, em razão da postura adotada pelas reclamadas, ora recorrentes.
10. O artigo 3°, § 2° da Lei n°14.034/2020, dispõe que havendo cancelamento de voo, deverá ser oferecido ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiros, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantida as condições aplicáveis ao serviço contratado.
11. Não há comprovação da restituição. Logo, deve ser mantida a sentença proferida no que tange aos danos materiais.
12. De outro lado, verifica-se que os danos morais ficaram devidamente comprovados. Os consumidores apresentaram o formulário administrativo para a autorização de pagamento dos valores devidos, o qual não foi atendido de forma administrativa e ainda, a reclamação gerada perante o órgão de proteção ao consumidor, que também não foi atendida, gerando tão somente desvio do tempo produtivo do consumidor.
13. Diante desse contexto, verifica-se ser cabível a indenização por dano moral, devendo ser mantida a sentença a quo.
14. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
1. À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo que o valor fixado em sentença atende os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, pois fixada para cada um dos consumidores de forma individual, os quais em atendimento aos princípios da celeridade e economia processual ajuizaram a demanda de forma conjunta.
2. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
3. Recurso conhecido e não provido.
4. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados 15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico total da demanda.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000260-05.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aquisição de passagens e moedas - Viagem Exterior, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WAGNER VINICIUS BORGES VIEIRA AZEVEDO - CPF: 039.710.881-80 (RECORRENTE), ANIZIO NETO DOURADO FERREIRA - CPF: 059.968.501-84 (ADVOGADO), LETICIA REZENDE DA SILVA BORGES VIEIRA - CPF: 048.135.151-50 (RECORRENTE), FLAVYA APARECIDA REZENDE - CPF: 011.302.971-36 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0001-88 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024